Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-09.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de prestação de serviço de telefonia – Linha telefônica comercial abruptamente desligada – Alegação de que houve pedido da assinante não demonstrada – Ônus a cargo da ré – Inteligência do disposto no II do art. 375 do Cód. de Proc. Civil – Responsabilidade pela composição dos prejuízos representados pelos lucros cessantes entre a data reinício das atividades da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de prestação de serviço de telefonia – Linha telefônica comercial abruptamente desligada – Alegação de que houve pedido da assinante não demonstrada – Ônus a cargo da ré – Inteligência do disposto no II do art. 375 do Cód. de Proc. Civil – Responsabilidade pela composição dos prejuízos representados pelos lucros cessantes entre a data reinício das atividades da autora após recesso de fim de ano até quando restabelecido o serviço – Inteligência do disposto nos arts. 159 e 402 do Código Civil - Cálculo pela média dos lucros auferidos nos doze meses anteriores ao desligamento, em execução do julgado e com base em apuração pericial que apure tão somente negócios feitos pelo meio de comunicação suprimido – Multa de R$-300,00 por dia até R$-32.000,00 – Cabimento e adequação – Diminuição incabível – Sentença parcialmente reformada – Apelações da autora provida, parcialmente provida a da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005080-09.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFONICA
BRASIL

S/A.,
é
apelado/apelante
SHOW
MOTORS
AUTOMOTIVO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005080-09.2020.8.26.0007 -Voto no 44445
2
VOTO No: 44445
APEL.No: 1005080-09.2020.8.26.0007
COMARCA: São Paulo - 3a VC F REG ITAQUERA
APTES. : TELEFÔNICA BRASIL S.A. e SHOW MOTORS AUTOMOTIVO
LTDA. - ME
APDAS. : AS MESMAS
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Contrato de prestação de
serviço de telefonia
Linha telefônica comercial
abruptamente desligada Alegação de que houve pedido da
assinante não demonstrada
Ônus a cargo da ré

Inteligência do disposto no II do art. 375 do Cód. de Proc.
Civil
Responsabilidade pela composição dos prejuízos
representados pelos lucros cessantes entre a data reinício
das atividades da autora após recesso de fim de ano até
quando restabelecido o serviço Inteligência do disposto
nos arts. 159 e 402 do Código Civil - Cálculo pela média
dos lucros auferidos nos doze meses anteriores ao
desligamento, em execução do julgado e com base em
apuração pericial que apure tão somente negócios feitos
pelo meio de comunicação suprimido Multa de R$-300,00
por dia até R$-32.000,00
Cabimento e adequação

Diminuição incabível Sentença parcialmente reformada
Apelações da autora provida, parcialmente provida a da ré.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Daniella Carla Russo Greco de Lemos - que julgou
parcialmente procedente ação dita “de conhecimento”: determinou-se obrigação de
fazer para reativação de linha telefônica comercial abruptamente desligada, com
condenação no pagamento de indenização por lucros cessantes (vendas e/ou
prestação de serviços não realizados) da prática do ato até a da decisão, “sem
prejuízo da multa fixada na tutela”, no valor do limite de R$-32.000,00 (R$-300,00
diários); honorários advocatícios arbitrados em dez por cento do valor da causa.
Na ordem em que apresentadas:
a) a ré, sustentando que não incide o CDC nas relações
controvertidas, insiste que o desligamento da linha telefônica ocorreu a pedido da
própria ré, mesmo porque não teria interesse em cessar prestação de serviço
lucrativo, conforme “tela” eletrônica que apresentou, com o que não era seu o ônus
da prova; impugnou a condenação no pagamento da indenização, que afirmou não ter
base demonstrada, bem assim no vulto das astreintes;
b) a autora, de seu turno, postulando fixação de termo final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005080-09.2020.8.26.0007 -Voto no 44445
3
para o cômputo dessa multa.
Vieram respostas de ambos os lados, cada qual se batendo pela
preservação do resultado na parte em que favorecidos.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recursos, no mais, bem processados.
É o relatório.
Vinga o inconformismo da autora e, em parte o da ré.
Abstraída a discussão acerca da incidência ou não do CDC na
relação jurídica estabelecida entre as partes com ou sem ela a solução seria a
mesma ante o disposto no art. 159 do Código Civil tem-se que:
Primeiro: não ficou dúvida de que a linha telefônica foi
desligada em 26.12.2019, data em que as atividades da autora estavam em recesso de
fim de ano e, ainda, que a interrupção foi constatada no retorno, isto é, em
05.01.2020, tudo conforme está na petição inicial sem impugnação específica por
parte da ré;
Segundo: cabia a essa última demonstrar alegação que fez em
sua defesa segundo a qual agira daquela forma a pedido da autora.
Disso não cuidou, em se tratando de ônus que estava a seu
cargo, isto é, de demonstrar a existência do fato extintivo do direito alegado (inciso II
do art. 373 do Cód. de Proc. Civil).
Com efeito, pretendendo fazê-lo deu a conhecer tão somente
tela eletrônica de registros internos seus mas sem, todavia, juntar cópia da gravação
da alegada solicitação da cessão do serviço: instada a fazê-lo, nada encontrou, ao que
parece.
Por outro lado, à alegação de que não o faria sem pedido, na
medida em que a prestação do serviço é atividade lucrativa de suas atividades, é de se
contrapor a constatação de que, em não tendo a autora encerrado definitivamente
suas atividades, é de se reconhecer, realmente, que a ré não tem razão conforme, de
resto, bem apanhado pela culta Magistrada;
Terceiro: diante dessa conduta de violação contratual, tem
obrigação de compor as perdas e danos sofridas pela autora (art. 402 do Cód. de
Proc. Civil bem lembrado na decisão), isto é, o montante do que deixou ela de lucrar
durante o período em que a linha esteve desligada, mas contado da data do retorno do
recesso de fim de ano (05.01.2020) até aquela em que reativado o serviço.
A base, para maior justiça e adequação da apuração, será a
média dos doze meses anteriores ao início do recesso (20.12.2019): levar-se-á em
conta, mediante perícia contábil a se fazer na fase de cumprimento de julgado, apenas
as operações comprovadamente realizadas mediante utilização de comunicação pela
linha telefônica desligada, mesmo porque, e como de ordinariamente acontece,
normalmente ocorrem outras, voluntárias, com utilização de outros meios e até
pessoalmente, em se tratando, como informado na petição inicial, “prestadora de
serviços mecânicos em veículos automotores, bem como comercializa a varejo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005080-09.2020.8.26.0007 -Voto no 44445
4
respectivas peças e acessórios novos”;
Quarto: a cominação da multa diária na antecipação da tutela
mostra-se adequada em seu valor diário, não excessivo (R$-300,00), bem assim sua
limitação (R$-32.000,00) e deverá ser computada até a data do restabelecimento do
serviço mas, repetindo, até essa mesma limitação.
Para tais fins, então, é que se reforma a r. sentença: ajustam-se
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa de
responsabilidade da ré; a autora deverá a ela pagar 5% (cinco por cento) em face de
sua sucumbência recursal, tudo conforme disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil.
Dá-se provimento à apelação da autora e parcial
provimento à da ré.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator